Tribunal: TJMT
Processo: 1036429-47.2017.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036429-47.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEANDRA ROBERTA TAQUES AMORIM SANTOS - CPF: 829.229.181-49 (APELANTE), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO — PRETERIÇÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO — INEXISTÊNCIA.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

Não tem direito à nomeação o candidato classificado em concurso público que não demonstra a ocorrência de preterição.

Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Leandra Roberta Taques Amorim Santos
contra a sentença (Id. 16936011), não modificada pelos embargos de declaração, proferida em
ação ordinária decorrente de preterição em concurso público
.

Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 27 de setembro de 2013, da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, e classificou-se em quinquagésimo primeiro (51o) lugar para o cargo de Técnico Legislativo de Nível Médio – TLNM, função: Copeira, (ampla concorrência).

Assevera que, consoante lotacionograma da Assembleia Legislativa, referente ao mês de março de 2016, existem duzentos e vinte e três (223) cargos de Técnico Legislativo de Nível Médio que estão vagos, no entanto, “
a Administração Pública deixou de nomear os candidatos classificados
”.

Contrarrazões (Id. 16936024), com pedido de majoração dos honorários advocatícios.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 20967989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, e tudo o mais que dos autos consta, rejeito o pedido, formulado pela parte autora e por consequência, julgo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Condeno a parte Requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos cinco anos subsequentes ao transito em julgado desta decisão.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, assim, transcorrido o prazo sem a interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas. (Id. 16936011).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] Isto posto, compulsando os autos, verifico que os argumentos trazidos pela Parte Embargante não refletem qualquer uma das causas ensejadoras dos embargos de declaração, dado que a decisão em exame, não possui omissão em seu conteúdo discutido, contradição em sua fundamentação ou mesmo obscuridade, pelo contrário, é patente a existência de coisa julgada na presente demanda.

Assim, entendo que os embargos apresentados tem o escopo de alterar a decisão anterior proferida, motivo pelo qual não pode ser acolhido.

Desta forma, pela fundamentação supra, rejeito os embargos declaratórios oferecidos em face da sentença prolatada nos autos. [...]. (Id. 16936017).

Leandra Roberta Taques Amorim Santos participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 27 de setembro de 2013, da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, e classificou-se em quinquagésimo primeiro (51o) lugar para o cargo de Técnico Legislativo de Nível Médio – TLNM, função: Copeira, ampla concorrência, (Id. 16935976, fls. 3), para o qual ofertou-se duas (2) vagas (Id. 16935974), porém, três (3) candidatos foram nomeados (Id. 16935996, fls. 2).

O prazo de validade do concurso expirou em 9 de março de 2016 (Id. 16935977).

Pois bem.

O candidato classificado, não o aprovado em concurso público, não adquire direito subjetivo à nomeação.

Todavia, constatada a violação de princípios positivados na Constituição da República Federativa do Brasil pela Administração, aquele titulariza o direito à nomeação;
verbi gratia
, contratação temporária ao arrepio das exigências previstas no ordenamento jurídico.

[...] A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame,
a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
. [...].
(STF, Tribunal Pleno, RE 837311/PI, repercussão geral, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2016). [sem negrito no original]

O fundamento que revelaria o direito da apelante de ser nomeada está fincado na circunstância de que existem duzentos e vinte e três (223) cargos de Técnico Legislativo de Nível Médio que estão vagos, de acordo com o lotacionograma da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

No entanto, é de se anotar que, a nomeação de candidato classificado para vaga excedente àquelas ofertadas no Edital do concurso público se insere no âmbito da discricionariedade da Administração, de modo que as convocações devem ocorrer de acordo com a necessidade do serviço e a disponibilidade orçamentária.

[...] a Suprema Corte posicionou-se no sentido de que ‘a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como, verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários’. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no RMS 59697/MG, relator Ministro OG Fernande, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de fevereiro de 2020).

[...] É assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância - cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 56281/MG, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de novembro de 2018).

[...] A mera existência de vagas em aberto no órgão não se convola em direito à nomeação dos aprovados, visto que se insere no âmbito discricionário da Administração Pública a convocação dos candidatos, sobretudo diante da escassez de recursos orçamentários. (STJ, Primeira Turma, EDcl no AgInt no RMS 51720/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de maio de 2017).

De toda sorte, não há como saber se essas vagas dizem respeito ao perfil profissional da apelante, qual seja,
Copeira
. No documento denominado
Demonstrativo Analítico do lotacionograma
(Id. 16935979), consta tão somente a expressão genérica Técnico Legislativo de Nível Médio, e este engloba os seguintes perfis: Almoxarife, Auxiliar de Repórter, Cinematográfico da TV, Auxiliar Técnico da TV, Copeiro, Editor de Imagens, Editor de Pós-Produção, Editor Gráfico, Garçom, Motorista, Operador de Áudio da TV, Operador de Master da TV, Operador de Som, Operador de Vídeo da TV, Produtor Programador da TV, Repórter Cinematográfico da TV, Repórter Fotográfico (Id. 16935974, fls. 3).

Por outro lado, relativamente ao pedido nas contrarrazões para majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença no percentual de dez por cento (10%) sobre o valor da causa (R$ 93.438,18: noventa e três mil quatrocentos e trinta e oito reais e dezoito centavos), com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, entendo que é admissível, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...]
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em meio por cento (0,5%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, mormente, se considerado o valor fixado na sentença e não impugnado na apelação.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso. Em decorrência, determinar a majoração dos honorários advocatícios em meio por cento (0,5%)
, observado o disposto no artigo 98, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020